Tribunal: TJDFT
Processo: 0734495-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS EFEITOS JURÍDICOS DA PANDEMIA DE COVID – 19 NO SETOR DE TURISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão, no que refere à alegação (no recurso e em memoriais) de que a empresa DECOLAR já teria recebido o valor dos ingressos da DISNEY, de sorte que a devolução deve ser imediata, e não até 21.12.2022, como determinado no acórdão.

II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a devolução do valor dos ingressos deverá ocorrer conforme a excepcional legislação (período de pandemia), a qual distribui, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

III. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).

IV. Inviável, portanto, a determinação de imediata devolução dos valores dos ingressos (valor teria sido devolvido pela DISNEY à empresa), à luz da mencionada distribuição equitativa dos efeitos jurídicos do setor de turismo derivados da pandemia (Lei 9.099/95, artigo 6o).

V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

VI. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VIII. Improvidos os embargos declaratórios.